Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-77.2017.8.11.0108
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001540-77.2017.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALDOMIRO MENDES - CPF: 196.095.239-00 (EMBARGANTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), WALDOMIRO MENDES - CPF: 196.095.239-00 (EMBARGADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Waldomiro Mendes contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação do embargante para reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária relativa ao fato gerador do ICMS que fundamentou a CDA, declarar sua nulidade, determinar a baixa dos registros negativos dela decorrentes e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso. Os embargos visam suprir suposta omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios diante do provimento do recurso de apelação do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença já havia fixado honorários advocatícios, sendo que o provimento do recurso apenas manteve tal condenação, inexistindo omissão a esse respeito.

4.

A norma do art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal a majoração dos honorários fixados anteriormente, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que respeitados os limites legais.

5.

Ainda que não haja omissão na origem, é cabível o esclarecimento e a aplicação automática da norma legal, com a majoração dos honorários em 3%, sem efeitos infringentes sobre o acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa à majoração de honorários no acórdão não configura omissão quando já existente condenação na sentença, mas impõe-se o destaque e a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários pela atuação em grau recursal, sem efeito modificativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WALDOMIRO MENDES contra o v. acórdão prolatado pela Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciado no documento de ID nº 315432399, proferido nos autos da Ação Ordinária ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

A decisão colegiada embargada deu provimento ao recurso de apelação interposto por WALDOMIRO MENDES, reconhecendo a inexistência de relação jurídica com o fato gerador do ICMS que deu ensejo à CDA, declarou sua nulidade, determinou a baixa dos registros negativos decorrentes e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos e acrescidos de juros, ao tempo em que negou provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Embargante alega, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão no v. acórdão quanto à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que reconhecida a procedência do seu recurso e, por conseguinte, a condenação do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, conforme o art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, a decisão colegiada, ao reformar a sentença e acolher integralmente o pedido formulado pelo embargante, deveria ter fixado os honorários de sucumbência devidos ao seu patrono.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que o julgado seja complementado, com a consequente fixação dos honorários advocatícios, inclusive com base de cálculo sobre o valor da indenização deferida.

Em contrarrazões o Embargado pugna pelo desprovimento dos embargos declaratórios, sob o argumento de que não houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada, e que o inconformismo da parte embargante visa, em verdade, à rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a via eleita. Invoca, para tanto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à vedação de efeitos infringentes quando ausente vício na decisão.

A Procuradoria de Justiça não ofertou parecer específico sobre os embargos ora examinados, nos termos do disposto na Súmula 189 do STJ, tendo em vista não se tratar de matéria de ordem pública ou de interesse de incapaz.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WALDOMIRO MENDES
contra o v. acórdão prolatado pela Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciado no documento de ID nº 315432399, proferido nos autos da Ação Ordinária ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

O acórdão embargado
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante
, reconhecendo a inexistência de relação jurídica com o fato gerador do ICMS que deu ensejo à CDA, declarou sua nulidade, determinou a baixa dos registros negativos decorrentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao tempo em que
negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
.

O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que, tendo sido provida integralmente sua apelação, deveriam ter sido fixados honorários sucumbenciais em favor de seu patrono, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Todavia, com relação aos honorários de sucumbência, razão não lhe assiste.

Isso porque
a sentença já havia fixado honorários advocatícios
, e a manutenção do provimento jurisdicional em favor da parte autora implica
preservação da verba honorária estabelecida na instância de origem
, não havendo omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Entretanto, é de se reconhecer que, diante do desfecho recursal,
impõe-se a incidência do art. 85, § 11, do CPC
, que determina ao tribunal majorar os honorários fixados anteriormente,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

O dispositivo legal dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Assim, ainda que
inexistente omissão quanto à fixação originária da verba honorária
, mostra-se adequado
explicitar que os honorários estabelecidos na sentença restam mantidos
, procedendo-se, contudo, à
majoração
prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Dessa forma,
majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 3%
, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, observadas as balizas dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC,
sem ultrapassar o teto permitido
.

Registre-se que tal complementação
não altera o resultado do julgamento
, limitando-se ao esclarecimento e à incidência automática da norma legal aplicável aos honorários em grau recursal,
sem efeito infringente
.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, apenas para destacar que
a condenação fixada na sentença quanto aos honorários advocatícios restou mantida
, procedendo-se
à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC
, permanecendo o acórdão embargado incólume em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025